Tribunal: TJDFT
Processo: 0724980-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724980-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MARISA LOJAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de despejo n. 0719425-94.2023.8.07.0001 ajuizada contra MARISA LOJAS S.A., pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso/GO. Esta a decisão agravada: “Chamo o feito à ordem. Com razão a Secretaria do Juízo acerca da certidão de ID 161482117. Trata-se de ação de despejo por inadimplemento (14915) proposta por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A em desfavor de MARISA LOJAS S.A., partes devidamente qualificadas. A autora tem domicílio em Goiânia-GO, e a parte ré, em São Paulo-SP. O imóvel objeto da ação de despejo, por sua vez, está localizado em Valparaíso-GO. Isso não obstante, as partes pactuaram cláusula de eleição de foro em Brasília-DF. Decido. Na hipótese, verifica-se exercício abusivo da escolha pelo foro de Brasília-DF para processamento e julgamento do feito, mormente diante da inexistência de quaisquer vínculos das partes ou do imóvel objeto do feito com o referenciado foro. Ainda que a eleição de foro possa ser compreendida com certa flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, de modo que seja avaliada à luz das regras atinentes à competência territorial, conforme Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. A distribuição aleatória de ações, sem a observância de qualquer das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja o reconhecimento de incompetência, por afronta ao princípio do juízo natural, por violação ao sistema de organização do Poder Judiciário e por ofensa à própria parcela de jurisdição distribuída entre os diversos órgãos judiciais. Nesse sentido, dispõe o art. 63, § 3o do CPC, que: "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. " Ademais, preceitua o art. 58, inciso, II, da Lei de Locações, ser competente para conhecer e julgar a ação de despejo, em regra, o foro do lugar da situação do imóvel. A propositura desta demanda judicial perante este juízo cível de Brasília, discutindo relações jurídicas estabelecidas por partes que em nada se vinculam ao respectivo território, viola a regra de distribuição de jurisdição e de competência, devendo ser declarada a incompetência para julgamento do feito. Por fim, cabe repisar que ação anteriormente proposta pela parte autora, tombada sob o no 0710391-95.2023.8.07.0001, foi redistribuída à Comarca de Valparaiso-GO, e refere-se ao mesmo débito objeto desta lide, o que atrai a normatividade do disposto no art. 286, II, do CPC. Desse modo, os autos devem ser redistribuídos para aquela circunscrição. Conclusão. Ante o exposto, revogo as decisões de ID 161312508 e ID 161420679 e declaro a incompetência deste juízo para julgamento do feito. Determino, assim, a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso-GO, Intimem-se.” – ID 161643362 dos autos n. 0721178-86.2023.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante alega que “propôs a demanda perante o foro de Brasília em decorrência do fato de que foi o foro estipulado livremente, por vontade das partes, no contrato de locação entre elas firmado” (ID 48201871, p.3). Afirma que “não há amparo legal que justifique a declinação de competência, uma vez que, como cediço, trata-se de competência em razão do território, de forma caberia ao demandado alegá-la como questão preliminar, caso em que, não oferecida, opera-se, inclusive, a prorrogação da competência do Juízo, mesmo se entendido haver incompetência (o que nem mesmo é o caso, como se verá)” (ID 48201871, p.3). Destaca que “é defeso ao magistrado declarar de ofício a incompetência relativa e remeter ao juízo do domicílio do autor a ação, conforme artigo 64 e 65 do Código de Processo Civil” (ID 48201871, p.4). Sustenta que “nas ações que envolvam o contrato de locação (de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação) ou de execução, é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato, conforme art. 58, II da lei 8.245/91.” (ID 48201871, p.5). Reporta-se ao “artigo 63 do CPC, que determina que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Aliás, conforme o §1o desse mesmo artigo, a eleição do foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico (exatamente o presente caso)” (ID 48201871, p.5). Destaca que “a eleição de foro feita pelas partes em nada dificultaria o acesso à justiça, tampouco dificultaria ou oneraria a defesa (realidade é o contrário, como já se expôs). Nesse sentido, insta destacar que se trata de processo eletrônico, de forma que não há razoabilidade em eventual abusividade de que seria impor dificuldade para o exercício de defesa” (ID 48201871, p.6). Argumenta que “a relação entre as partes é relação contratual de locação em shopping center, de forma que inexiste qualquer hipossuficiência a ser alegada ou suprida. Inclusive, a lei de locações (8.245/1991) determina, em seu artigo 54, que nas relações contratuais entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação” (ID 48201871, p.7). Diz que se trata “de uma relação empresarial que deve ser interpretada à luz da legalidade, que impõe que devem prevalecer as condições livremente pactuadas livremente no contrato de locação. A cláusula de eleição de foro, estipulada entre o empreendedor, agravante, e a locatária, Agravada, é uma das condições livremente pactuadas que devem prevalecer, sob pena de grave ilegalidade” (ID 48201871, p.7). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “o provimento final do presente recurso demandará certo lapso temporal, no mínimo alguns meses. Meses nos quais, se não obtido efeito suspensivo nestes autos recursais, a Agravante verá o processo ser remetido indevidamente a comarca de Valparaíso de Goiás, prejudicando sobremaneira a entrega da prestação jurisdicional, que, no caso, manifesta-se pela desocupação do imóvel pela Agravada. 31. Ademais, há que se consignar que o Juízo condutor do feito na origem declinou sua competência em favor da comarca de Valparaíso de Goiás, o que denota a iminente redistribuição do processo para o Juízo declinado e evidencia os riscos a que está submetido o Recorrente caso a Decisão atacada não tenha seus efeitos suspenso até o julgamento final do presente recurso!” (ID 48201871, p.7). Por fim, requer: “Ante o exposto, REQUER-SE o conhecimento do presente recurso, preenchidos os seus requisitos, para fins de: a. Deferir a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que os autos Valparaíso de Goiás no período de trâmite do presente recurso, determinando-se o prosseguimento temporário no juízo da origem, até julgamento de mérito do agravo; b. Após, requerer-se a intimação da Agravada pessoalmente, por carta de Aviso de Recebimento, visto que não há procurador constituído nos autos, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, II, CPC) c. Quando da sessão de julgamento, no mérito, requer-se ao colegiado que reforme a decisão proferida pelo Juízo a quo para fins de reconhecer a competência do foro de Brasília para o julgamento da demanda” (ID 48201871, p.8). Preparo regular (IDs 48201872 e 48201873). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. No sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito.” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade de direito e perigo de dano que se evidenciam. Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a ação de despejo. O controle de abusividade de cláusula de eleição de foro pode ser realizado de ofício pelo juiz no início do processo (art. 63, § 3o do CPC/2015). A declinação da competência, no entanto, deve observância a critérios objetivos estabelecidos na legislação. Como regra, o foro do lugar da situação do imóvel é competente para processar e julgar ações de despejo, salvo se outro houver sido eleito no contrato (art. 58, II da Lei 8.245/1991). Havendo cláusula de eleição de foro firmada em contrato de locação, prevalece o convencionado entre as partes, considerando a natureza da competência. Cuida-se de hipótese de competência territorial, e, portanto, relativa, o que significa dizer que pode ser modificada consensualmente pelas partes (art. 63 do CPC/2015) e depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida (art. 63, § 4o e art. 64 do CPC/2015), sob pena de ser prorrogada (art. 65 do CPC/2015). No caso, a parte autora/agravante tem domicílio em Valparaíso de Goiás/GO, e a parte ré/agravada em São Paulo/SP, conforme 5o Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Locação, de 24/03/2022 (ID 158009146 – origem); o imóvel objeto do contrato também está localizado em Valparaíso de Goiás/GO (contrato – ID 158009147 – origem). No contrato firmado em 23/10/2008, inicialmente estipulada cláusula contratual de eleição de foro da cidade de Valparaíso/GO (ID 158009147, p.17 - origem); contudo, no 5o Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Locação, de 24/03/2022, estipulada cláusula contratual de eleição de foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (Cláusula Sexta – ID 158009146 – origem), bem observados os critérios legais de modificação da competência territorial, com pactuação expressa de cláusula de eleição de foro. Trata-se de relação jurídica de natureza civil (locação comercial de imóvel urbano) estabelecida entre particulares; não configurada situação de escolha aleatória do foro, tendo o ajuizamento amparo legal (art. 63, caput e § 1o do CPC/2015; art. 58 caput e II da Lei 8.245/1991) e contratual (Cláusula Sexta do 5o Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Locação); não evidenciada hipótese de patente ilicitude ou abusividade (da qual resulte manifesto prejuízo ao exercício do direito de defesa ou hipossuficiência decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro) a justificar a imediata declaração de ineficácia do dispositivo. Nesse passo, prevalece a regra de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, dependendo de provocação da parte interessada para que seja eventualmente reconhecida (art. 63, § 4o e art. 64 do CPC/2015). Confira-se: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. I - A competência para processar e julgar a ação de despejo é territorial, de natureza relativa, art. 58, inc. II, da Lei de Locações; portanto, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser suscitada pela parte adversa. Arts. 64 e 65, ambos do CPC; Súmula 33 do eg. STJ. II - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. III - A abusividade da cláusula de eleição de foro nos contratos firmados entre as partes não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (TJDFT. Acórdão 1640459, 07323150520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022) ““PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PEDIDO DE DESPEJO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. 1.Conflito negativo de competência suscitado em ação de rescisão de contrato com pedido de despejo por falta de pagamento decorrente do alegado não cumprimento do ajuste. 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. 3. Aplicável à hipótese o teor do art. 63 do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 4. O ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, no art. 58, II, da Lei no 8.245/1991, bem assim no art. 63 do Código de Processo Civil. 5. O réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa de ofício pelo julgador, devendo, pois, prevalecer o convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Precedentes. 6.Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo daTerceira Vara Cível de Brasília.” (TJDFT. Acórdão 1624806, 07280574920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022) Incabível, pois, a declinação da competência de ofício, cabendo à parte demandada, se for o caso, argui-la em momento oportuno. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora